Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO APONTADO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios, quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.
2. O cálculo dos honorários, quando afastado o excesso de execução, deve ter como base a diferença entre o valor cobrado e o apontado como excesso, exceto se resultar em valor irrisório, caso em que deve ser arbitrado por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, §§2o e 8o do CPC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.